Tribunal: TJES
Processo: 5005392-90.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005392-90.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FRANCISCO CARLOS DOS REIS ALVES
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária aforada por Francisco Carlos dos Reis Alves em desfavor do Estado Espírito Santo, na qual o autor afirma que é investigador de polícia, tendo o ato de sua aposentadoria sido publicada no DOE de 23/02/2017. Aduz que não usufruiu das férias a que tinha direito nos períodos aquisitivos de 2002, 2004 e 2013/2014, tendo sido suspenso o gozo por interesse da administração, pretendendo assim a sua conversão em pecúnia.

Devidamente citado, o requerido resistiu à pretensão. Aduziu preliminarmente a inépcia da inicial, ante a formulação de pedido ilíquido, bem com pela ocorrência da prescrição. No mérito, afirmou que não há previsão legal de conversão em pecúnia e que não houve nenhuma negativa por parte do Estado, razão pela qual não prospera o pedido.

Em sede de

sentença (ID 4562592) foi julgado
procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento ao autor FRANCISCO CARLOS DOS REIS ALVES da quantia equivalente à conversão em pecúnia das férias não gozadas dos períodos aquisitivos de 2002, 2004 e 2013/2014, acrescido de juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pela IPCA-E, a contar do arbitramento, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.Por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4562596),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedentes os pedidos pleiteados na inicial
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que o recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.
(IDs 4562596)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada, posto que é inconteste que o autor não usufruiu dos 30 dias de descanso referentes aos períodos aquisitivos de 2002, 2004 e 2013/2014, conforme levantamento de férias realizado pela Diretoria de Recursos Humanos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, às fls. 15 – ID n.º 12244181, bem como fichas funcionais do servidor no ID n.º 14069606.

Portanto, verifica-se que o autor não usufruiu das férias a que teria direito, tendo razão em seu pleito de conversão em pecúnia, pelo que procede a pretensão. A tese defensiva de que o autor “não usufruiu” do período a que tinha direito porque não quis, não me parece razoável, já que não é dado ao servidor a escolha do melhor momento para o gozo das suas férias, sendo da autoridade a que está subordinado a obrigação de concessão do período correlato.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)